Tribunal: TJDFT
Processo: 0743008-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0743008-19.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUILHERME DE OLIVEIRA JESUS, JOAO CLAUDIO RABHA LIMA DOS SANTOS CARNEIRO AGRAVADO: MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS LTDA DESPACHO Compulsando os autos, verifica-se que a parte Agravante apresentou Embargos de Declaração contra decisão que indeferiu o pedido liminar. Seguidamente, a parte agravada manifestou-se sobre os Embargos de Declaração opostos (id. 20256586), argumentando, em síntese, não estar presentes os pressupostos para a concessão da tutela pretendida, bem como o fato de a questão suscitada, afeta aos bloqueios realizados, não ter sido objeto de insurgência no Juízo de origem, o que implicaria em supressão de instância, pugnando pela manutenção da decisão, registrando, na oportunidade, que o valor do débito atualizado perfaz o montante de R$50.870,67. A Agravante, manifestou-se sobre as contrarrazões, sem, contudo, esclarecer o argumento de supressão de instância aviado pela parte agravada, limitando-se a reiterar os argumentos lançados nas razões do recurso de Agravo de Instrumento e dos Embargos de Declaração, acerca de sua irresignação quanto aos bloqueios efetivados em suas movimentações financeiras. Com efeito, compulsando os autos, observa-se que a parte Agravante insurge-se no presente agravo de instrumento contra decisão do Juízo do origem que determinou o bloqueio e indisponibilidade de valores nas contas bancárias dos executados, ora Agravantes. Nada obstante a insurgência referir-se a determinação de bloqueio de valores e a impenhorabilidade de vencimentos, remunerações e quantias em caderneta de poupança, é de se ver que até o presente momento os Agravantes não apresentaram os argumentos quanto a impossibilidade e inviabilidade da penhora realizada no processo de origem, situação que poderia implicar em eventual supressão de instância e não conhecimento do recurso, já que o julgador a quo, em princípio, parece que ainda não tomou conhecimento e sequer apreciou os fundamentos quanto a impenhorabilidade das quantias bloqueadas. Em sendo assim, antes de apreciar qualquer outra questão no presente recurso, intime-se a parte Agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, esclareça nos autos se já houve insurgência no Juízo de origem quanto ao bloqueio/penhora realizada no processo principal. Intimem-se. Brasília/DF, 5 de outubro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora